Tribunal: TJMT
Processo: 1019291-49.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019291-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (IMPETRANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (IMPETRANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (IMPETRANTE), KLEBER RODRIGUES - CPF: 279.782.708-23 (PACIENTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), KLEBER RODRIGUES - CPF: 279.782.708-23 (PACIENTE), M. R. A. D. M. - CPF: 631.221.303-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA

PRÁTICA DO
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ESTUPRO QUALIFICADO E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO -

CRIME DESCRITO NO ARTIGO 217-A
,
DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO NOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 213, § 1º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, E, DO ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI N. 3.688/1.941 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS) C
.
C
.
ARTIGO 226, II, DO CP
–

PRISÃO

PREVENTIVA – ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO

EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA –
APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS CELULARES – IMPROCEDÊNCIA
–

PROCESSO
EM
FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52,
DO
STJ
–

ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
“
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória
,
mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal.
”
(
AgRg
no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 14.3.2022).

2.
“
A complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, e a necessidade de conversão do julgamento em diligência para permitir às partes o acesso aos dados extraídos do aparelho do celular do paciente e, ainda, determinar a juntada dos laudos periciais requisitados à autoridade policial são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em lei
”
.
(
N.U 1013474-04.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/
2024
).

3.
“
Encerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal
.”

(N.U 1020419-41.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)
.

4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Anderson Oliveira de Souza, João Batista de Araújo e Silva e João Vitor Peixoto de Araújo em favor de
KLEBER RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT),
n
os autos do Executivo de Pena n. 1001246-23.2023.8.11.0035,
por ter sido
incorrido no crime descrito no artigo 217-A
,
do Código Penal, bem como nos delitos previstos no artigo
213, §

1º
,
do mesmo diploma legal, e
,
do artigo 21
,
do Decreto-Lei n
.
3.688/1.941 (Lei das Contravenções Penais)
c
.
c
.
artigo 226, II, do CP.

Em suas razões o impetrante sustenta que o paciente foi detido no dia 14/12/2023 e que na decisão de Id. 226480155, fls. 371 a 373
,
foram deferidos os pedidos formulados pelo Ministério Público para que fossem oficiadas a Delegacia de Polícia e Politec,
para
que informassem acerca do relatório de extração de informações dos aparelhos celulares apreendidos. Na data de 25 de março de 2.024 foi encaminhado ofício
à
Politec, para que, no prazo de 10 (dez) dias
,
informasse o resultado da requisição de perícia.

Porém, até o presente momento não teria sido concluída a vistoria nos aparelhos celulares do Acusado
, o
que estaria impedindo o término da instrução,
assim
com
o
a
oferta da
s alegações finais.

Informa
,
também, que há mais de 220 (duzentos e vinte) dias o acusado encontra-se preso na Cadeia Pública de Alto Araguaia
(
MT
)
, registrando o excesso de prazo para concluir a instrução processual
, configurando
o alegado
excesso. Regista que em 27/06/2024 ingressou com um pedido de relaxamento de prisão,
o qual
ainda
se encontra
pendente de análise pelo Juízo da Comarca Única de Alto Garças
(
MT
)
.

Defende que o pedido deveria ter sido apreciado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, por se tratar de réu preso, providência que até o presente momento não foi realizada.

Alega que se configura constrangimento ilegal o excesso injustificado do prazo global de 81 (oitenta e um) dias para o encerramento da instrução processual, importando-se, por conseguinte, na inevitável
necessidade de
soltura do
p
aciente Kleber Rodrigues.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja outorgada
a
liberdade provisória ao paciente,
por excesso de prazo e por não estarem presentes os fundamentos
para a
decretação da prisão preventiva
.

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 226477158, 226480152, 226480153, 226480154, 226480155, 226480156, 226480157

Liminar indeferida (Id.
227230679
).

Informações p
restadas pelo Juízo
a quo
(Id.
228157223).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
232545686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO.
SR .
DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A
decisão
da autoridade tida por coatora
, decretou a
p
risão preventiva do
paciente
pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A
,
do Código Penal
,
baseada no
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
,
como se pode ver na decisão:

“
(...)
No caso dos autos, a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo depoimento da suposta vítima e demais elementos de provas angariados no presente caderno investigativo.

Vejamos.

Os documentos encaminhados pela Autoridade Policial dão conta que, o indivíduo Kleber Rodrigues vem abusando sexualmente da vítima Maria
Ramonyele
Almeida de Moraes, desde que esta tinha 09 (nove) anos de idade, aproveitando-se da condição de padrasto desta.

De acordo com o relato da vítima, que hoje possui 14 (quatorze) anos, o suspeito aproveitava dos momentos a sós com ela para praticar os atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, e tais fatos perduraram até dia 03/11/2023, quando Maria
Ramonyele
, decidiu revelar os episódios de violência sexual que vinha sofrendo pelo padrasto.
A vítima declarou que manteve segredo da violência sexual, diante das constantes ameaças de morte perpetrada pelo padrasto Kleber, que dizia que colocaria um fim na vida dela e do irmão caso contasse os fatos para alguém.

Ademais, restou registrado que o suspeito agredia a vítima fisicamente quando
esta
se recusava em seguir suas ordens de masturbá-lo. Que no dia 16/10/2023, o representado desferiu golpes de cipó nas pernas de Maria
Ramonyele
, porque não teria lhe obedecido (ID 136359247 – fls. 19/22).

A vítima apresentou print de mensagem em que Kleber faz insinuações sexuais à menor (ID 136359247 – fls. 23 e 24).

A vítima ao ser ouvida na Delegacia de Polícia relatou (ID 136359247 – fls. 13/14):

“[...] QUE possui 14 anos de idade, sendo filha de Maria Marta de Almeida e Raimundo de Moraes; QUE também possui um irmão de 12 anos, chamado Lorenzo Neto; QUE seus pais são separados desde o ano de 2017; QUE após a separação, por volta de 1 ano depois, a mãe da declarante iniciou relacionamento com Kleber Rodrigues, originário do Estado de São Paulo;
QUE Kleber já foi preso por tráfico de drogas no Estado de São Paulo, mas a declarante não sabe se ele mexe mais com isso atualmente
; QUE Kleber trabalha atualmente na empresa Atto Sementes como motorista; QUE sua mãe sai para trabalhar por volta das 5h e apenas retorna por volta das 5:30; QUE Kleber trabalha em turnos de revezamento, em dias alternados (dia sim e dia não), com jornada de 12 horas por dia; QUE então a declarante e o irmão ficam sozinhos em casa com Kleber nos dias em que ele está de folga; QUE a declarante estuda de segunda a sexta-feira, da parte da manhã, sendo que o irmão estuda no turno da tarde; QUE então é comum a declarante ficar sozinha com Kleber em casa nos dias de folga do padrasto e no período da tarde;
QUE sofre abusos sexuais por parte de Kleber desde que tinha 9 anos de idade; QUE Kleber começou os abusos passando as mãos nos seios da declarante, sem seu consentimento; QUE os atos sexuais se intensificavam a cada dia, sendo que posteriormente ele passou a tocar as partes íntimas da declarante; QUE se recorda que, quando tinha
9 anos, ele entrou no quarto da declarante quando ela estava dormindo, ocasião em que Kleber estava sem roupa; QUE Kleber agarrou a declarante, passando as mãos em seu corpo, porém a declarante conseguiu se desvencilhar e saiu correndo;
QUE se trancou no quarto da mãe até ela voltar do trabalho; QUE nunca chegou a contar para a mãe sobre os abusos, pois Kleber ameaçava dizendo que iria matar a declarante ou o irmão se o fato fosse revelado para os familiares;
QUE ainda neste ano, aproximadamente no mês de abril desde ano de 2023, a declarante estava dormindo em seu quarto, no período da tarde, quando foi acordada por Kleber passando a mão em seu corpo (em suas partes íntimas);
QUE acordou de repente e pediu para Kleber parar com aquilo, indo para a sala logo em seguida; QUE os abusos sempre ocorrem quando não há ninguém casa; QUE Kleber envia diversas mensagens via
whatsapp
para a declarante, inclusive quando a mãe está em casa, pedindo para ela ir em seu quarto e com insinuações sexuais;
QUE ele envia as mensagens e as apaga rapidamente; QUE a declarante conseguiu printar algumas mensagens, enviadas em 24/10/2023, antes que fossem apagadas pelo padrasto, em que ele pede para a declarante olhar para ele, dizendo que iria gozar, dentre outras insinuações sexuais;
QUE Kleber também já obrigou a declarante a masturbar seu órgão genital com as mãos;
QUE isso sempre ocorre desde que a declarante tinha 9 anos e persiste até a presente data
; QUE ele sempre ameaça a declarante dizendo que, caso ela conte para a mãe, vai matar ela e o irmão e fugir para o Estado de São Paulo (de onde é originário);
QUE já foi agredida fisicamente por Kleber por se recusar a realizar a masturbação, fato ocorrido em 16/10/2023, ocasião em que ele pegou um cipó e desferiu diversos golpes nas pernas da informante;
QUE a declarante possui fotografias dessas lesões e as apresenta nessa unidade policial;
QUE a declarante também gravou um vídeo do padrasto trocando de roupa após ter abusado sexualmente da declarante, que segue anexo aos autos; QUE nesse dia, 03/11/2023, Kleber coagiu a declarante a novamente masturbar seu órgão genital; QUE posteriormente, ele foi tomar banho; QUE quando ele estava trocando de roupa, sem ele perceber, a declarante gravou vídeo em que ele aparece nu e com o pênis ereto;
QUE a declarante passou a guardar as provas em seu aparelho celular para procurar o Conselho Tutelar; QUE além das ameaças, Kleber também chantageia a declarante dizendo que sua mãe não vai acreditar nessas histórias e que vai dizer que a declarante é que estava se insinuando; QUE teme que sua mãe não possa acreditar nos fatos narrados, pois é
muito apaixonada pelo padrasto; QUE então resolveu procurar o Conselho Tutelar para relatar o fato, pois não aguenta mais sofrer os abusos e teme por sua integridade física; QUE sua mãe não sabe que ela veio a esta delegacia; QUE não tem contato com o pai e sua família mora inteira no Estado do Maranhão, sendo que tem apenas a mãe e o irmão nesta cidade [..]”

Assim, os elementos trazidos aos autos ratificam, ao menos por ora, os contornos das práticas delitivas, nos moldes da representação formulada pela Polícia Judiciária Civil.

Além da prova da existência dos crimes e indícios de autoria, o art. 312, do CPP reza que a prisão preventiva somente poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum
libertatis
).

No caso concreto, necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal, uma vez que há fortes indícios de que o denunciado cometeu os crimes previstos no art. 217-A do Código Penal, evidenciando a gravidade em concreto das condutas e a periculosidade do agente,
bem ainda, pela conveniência da instrução criminal, posto que, em liberdade, poderá intervir na colheita de provas.
”
(grifos meus)
(Id. 226480155, p. 50
-
58)
.

Concluo que
,

n
a hipótese dos autos
,

existe motivação suficiente para a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e especialmente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Sobre a alegação da existência de predicados favoráveis, necessário ressaltar o disposto no Enunciado 43, consolidado pelas Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Com efeito, o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Por fim, verifico que a liberdade do paciente, ao menos por ora, poderá colocar em risco
a
integridade da
vítima
, pois conforme se extrai do
s autos

o paciente
teria

pratica
do
os crimes mediante ameaça de morte da vítima e familiares, além do uso de violência física,
em diversas oportunidades, para facilitar a
perpetuação dos abusos e garantir que não viessem à tona
.

Sobre o assunto, este
e.
Tribunal
de Justiça
já se posicionou:

“
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERÍODO NONAGESIMAL RESPEITADO – PRIMEIRA AUDIÊNCIA REALIZADA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGADA AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
– ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO – BONS PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e o recebimento pelo juízo da causa demonstram a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

“Como destacado na decisão agravada, o
periculum
libertatis
ficou evidenciado pela gravidade da conduta perpetrada pelo réu - abuso sexual contra a neta de sua esposa, menor de 14 anos, de modo reiterado” [STJ.
AgRg
no
AgRg
no RHC 164103 / GO. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz.
DJe
: 6/10/2022]
. O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelam a indispensabilidade da medida extrema. (N.U 1021900-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 18/12/2022)” (grifos meus).

Portanto, ao menos por ora e em uma análise preliminar, entendo que o estado de liberdade do investigado
violaria a garantia da ordem pública pela gravidade em concreto dos fatos, ainda mais
quando analisado em conjunto a
o
possível contexto de violência doméstica e familiar que
permearia os fatos
.

Não se menospreza que o direito à liberdade é de suma importância, no entanto, fica evidenciando a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do paciente. A fundamentação apresentada pelo impetrado não atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, já que há indícios concretos que o paciente, caso solto, possa trazer riscos à integridade física
e psicológica
da vítima.

É amplamente reconhecido que a análise da hipótese de excesso de prazo deve ser conduzida à luz do princípio da duração razoável do processo. Compreende-se, contudo, que o transcurso e a extensão do processo não se reduzem a uma mera soma aritmética de prazos. Nesse sentido, torna-se imperativo examinar cada situação específica submetida à apreciação, a fim de identificar as razões que verdadeiramente possam ter contribuído para eventual atraso na condução do processo. Somente após uma avaliação completa desses elementos é que se pode concluir, de forma justa e fundamentada, a existência ou não de um constrangimento ilegal.

É importante ressaltar também, que o mero atraso no processo não constitui, por si só, justificativa suficiente para se deferir o relaxamento da prisão.

No caso do resultado do relatório de extração de informações dos aparelhos celulares apreendidos, pode
ser ponderado
se o atraso é justificado pela complexidade do incidente proposto e pela necessidade de uma análise cuidadosa.
Diante das circunstâncias dos autos, considero que, neste momento, não se justifica a concessão de liberdade ao
paciente
.

Outrossim, a prisão ainda se encontra respaldada no artigo 313, incisos I e III, do CPP, vez que o crime imputado ao investigado é punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e assegura a eficácia das medidas protetivas de urgência.

Consigno que
é compreensível que possa ocorrer algum atraso processual, especialmente em casos complexos como o que se apresenta nos autos.
Nessa situação, devido à gravidade acentuada da conduta criminosa, tornou-
se indispensável converter o julgamento em diligência para garantir às partes
o acesso aos dados extraídos do celular do paciente e permitir a inclusão dos laudos periciais requisitados pela autoridade policial. Tais circunstâncias justificam, de forma natural, um prolongamento do prazo processual.

Sob essa perspectiva, a conversão do julgamento em diligência pela autoridade judiciária tornou-se uma medida inevitável. Iniciar o julgamento sem garantir às partes pleno e irrestrito acesso às provas técnicas pendentes comprometeria, entre outros direitos, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
(art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

No mesmo contexto, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória
mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 7. No caso em exame, o delito ocorreu em 6/10/2021, e o agente foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida em 14/10/2021, o ora agravante foi notificado em 23/10/2021 e apresentou defesa preliminar em 15/10/2021. A audiência de instrução foi designada para 9/5/2022. 8. Dessa forma, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 9. Agravo regimental desprovido” (
AgRg
no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
6ª Turma, DJE 14.3.2022) (grifos meus).

Em ocasião análoga, o TJMT entendeu que:

“
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1.
EXCESSO DE PRAZO
DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA.
COMPLEXIDADE DO FEITO, COM CONTORNOS DE EXTREMA GRAVIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS. PROGNÓSTICO DE BREVE FINALIZAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. DEMORA NO ENCERRAMENTO DO FEITO ALHEIA À VONTADE DO ESTADO-JUIZ. 2. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1.1. A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

1.2.
A complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, e a necessidade de conversão do julgamento em diligência para permitir às partes o acesso aos dados extraídos do aparelho do celular do paciente e, ainda, determinar a juntada dos laudos periciais requisitados à autoridade policial são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em le
i. 1.3. Se os elementos de convicção que acompanham o writ não indicam negligência do Poder Judiciário e ainda sinalizam prognóstico de breve finalização da fase probatória, descabe cogitar constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

2. Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o habeas corpus não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

3. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP
.

(N.U 1013474-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/
2024
,
Publicado
no DJE 20/06/20
24
)
”
(grifos meus)
.

“
HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA (STJ, SÚMULA N. 52)
–
NÃO CONFIGURADA INÉRCIA OU DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM
DENEGADA
.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário e/ou a ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica no caso.

Encerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal
.
(N.U 1020419-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)
”

(
grifos meus
).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Destaca-se que para assegurar que a prisão
não se prolongue além do necessário, a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316, do CP, determina que o juiz possa revisar a necessidade da continuidade da prisão a cada 90 dias, não sendo demonstrado que a prisão tenha se protraído no tempo sem que tenha sido feita referida análise.

Diante das circunstâncias narradas, mantém-se, em princípio, a custódia preventiva, visando proteger a sociedade e prevenir qualquer possível risco à ordem pública, bem como garantir a integridade física e psicológica da vítima e até mesmo de seus familiares, bem como para evitar qualquer violação ao princípio da duração razoável do processo, sendo crucial e suficiente
determinar
à autoridade coatora que
analise o pedido feito pelo paciente e
recomendar para que
adote medidas necessárias para assegurar a priorização e celeridade no encerramento da
ação penal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
K
leber
R
odrigues
, mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024